Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça em sede de ação rescisória, ajuizada por SELVIR FERREIRA BISPO em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Em razão de indícios de que o requerente não atenderia aos pressupostos para a benesse processual, foi-lhe facultado comprovar o preenchimento dos respectivos requisitos. Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (ID. 44939734). É o relatório. Decido. Na petição inicial, o autor declinou que seria produtor rural familiar. Não juntou documentos comprobatórios de suas receitas e ou despesas, apenas a declaração de hipossuficiência. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência pela parte seria suficiente para deferir gratuidade de justiça, ante a presunção de sua veracidade. Mas a lei processual excepcionou as situações em que haja dúvida fundada acerca da falta dos respectivos pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Em consulta aos autos originários, vê-se que a ação de interdito proibitório, processo no 0706853-26.2021.8.07.0018, em que SELVIR figurou como autor, foi ajuizada em 15/09/2021, ou seja, há menos de dois anos. Naquela oportunidade, o autor não alegou hipossuficiência, deu à causa o mesmo valor desta rescisória, isto é, dois mil reais, assim como pagou as custas. A sentença que se busca rescindir transitou em julgado em 19/12/2022, ou seja, há pouco mais de três meses. Durante o breve trâmite daquela ação, o demandante não formulou o pedido de gratuidade, o que contribui para a dúvida acerca do deferimento da benesse processual. Justamente em razão dessa situação, foi facultado ao requerente comprovar o preenchimento dos requisitos legais, contudo permaneceu silente. Em razão do pouco tempo passado entre o trânsito em julgado da sentença rescindenda e o ajuizamento da rescisória, é razoável inferir que o estado do autor não tenha evoluído para a hipossuficiência financeira, principalmente considerando que o depósito legal não possuiria valor exorbitante, dado o valor da causa. A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo, daí porque a análise da hipossuficiência se dá segundo os elementos de convencimento carreados, ou seja, os ganhos e despesas do interessado, que possam revelar sua incapacidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Deferida a oportunidade à parte de comprovar sua hipossuficiência econômica, mas tendo optado por manter a dúvida sobre sua real condição financeira, deve-se indeferir o pedido, uma vez que a benesse processual é exceção, logo deve ser assegurada a quem realmente dela necessite e para ter acesso à Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao autor o recolhimento das custas iniciais e para que efetue o depósito de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15